Tribunal: TJSP
Processo: 1011972-38.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SE DIZ CREDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – FALTA DE INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS – APELAÇÃO IMPROVIDA.